Tribunal: TJPA
Processo: 0022660-06.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022660-06.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA FISCAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença condenatória ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 3% do valor da causa, em Ação Cautelar de Antecipação de Garantia proposta pela Telemar Norte Leste S/A com o objetivo de obter certidão positiva com efeitos de negativa para fins de regularidade fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inovação recursal capaz de ensejar o não conhecimento do agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade; (ii) definir se é devida a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais em ação cautelar incidental proposta para antecipação de garantia fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inovação recursal é rejeitada, porquanto os argumentos constantes do agravo interno já haviam sido deduzidos na apelação, em especial a discussão sobre a incidência do princípio da causalidade e a natureza incidental da ação cautelar.

A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que as ações cautelares autônomas e contenciosas se submetem aos princípios da sucumbência e da causalidade, sendo, portanto, cabível a condenação em honorários advocatícios.

A responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais decorre do fato de que o Estado deu causa à propositura da ação, diante da necessidade da parte autora em garantir o juízo e obter certidão de regularidade fiscal, elemento essencial à continuidade de suas atividades empresariais.

O fato de a Fazenda Pública dispor de prazo para ajuizamento da execução fiscal não afasta a justa causa para a propositura da medida cautelar, tampouco elide sua responsabilidade pelos ônus da sucumbência.

A decisão monocrática encontra-se fundamentada e alinhada ao entendimento consolidado no STJ quanto à aplicação do princípio da causalidade, nos termos do Tema 237.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação cautelar de antecipação de garantia para obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, ainda que de natureza incidental, está sujeita à condenação em honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade.

É responsável pelo pagamento dos honorários sucumbenciais a Fazenda Pública que, por sua inércia, dá causa à propositura de ação judicial.

A existência de prazo para propositura da execução fiscal não exclui a justa causa da parte autora para ajuizar medida cautelar visando a regularidade fiscal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 4º; CTN, art. 206.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.669.428/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.06.2017, DJe 29.06.2017; STJ, AgRg no AREsp nº 696.833/RS, Rel. Min. Diva Malerbi, Segunda Turma, DJe 12.02.2016; STJ, AgInt no REsp 1836344/SE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 10.08.2020, DJe 17.08.2020; STJ, Tema nº 237.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022660-06.2014.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
TELEMAR NORTE LESTE S/A- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 24311076)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 24273824 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que condenou o Estado agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais no montante de 3% (três por cento) do valor da causa, na Ação Cautelar de Antecipação de Garantia de origem.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, a ação cautelar visava apenas oferecer garantia para obtenção de certidão de regularidade fiscal, tendo natureza de incidente processual. Dessa maneira, não caberiam os honorários sucumbenciais em caso.

Afirma que, há entendimento consolidado pela jurisprudência dos tribunais pátrios, que fundamentam o argumento levantado.

Fundamenta que, no julgamento do REsp nº 1.703.125/SP, a mesma Segunda Turma do STJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 21/11/2017, DJE 19/12/2017, deixou expressamente consignado que “não pode ser imputado ao ente federativo, à luz do princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios em razão do não ajuizamento da execução em prazo inferior ao limite legal. Falta-lhe causalidade, decorrendo a ação de interesse exclusivo da parte autora sem responsabilidade culposa imputável à Fazenda Pública”.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 25336726), na ocasião a agravada expõe que, houve inovação recursal, violando o princípio da dialeticidade e implicando no não conhecimento do recurso.

Elenca que não houve confronto ao disposto normativo do art. 85, do CPC, bem como a decisão monocrática em caso fundamentou de maneira devida a aplicação do princípio da causalidade no caso em foco, para fundamentar a condenação em honorários.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

PRELIMINAR

Inicialmente, a agravado alega que o recurso agravante traz à tona inovação recursal, que implica no desconhecimento do recurso, por violar o princípio da dialeticidade recursal.

Diante disso, verifico que o argumento não merece prosperar, haja vista não haver a referida inovação recursal.

Conforme apelação ID n. 15602261, pág. 05 e 06, observa-se que a apelante aborda tanto o princípio da causalidade, quanto o não cabimento de honorários advocatícios em incidente processual.

A título de fundamento, transcrevo trechos importantes:

“Merece reforma a r. sentença recorrida, data concessa venia, no que se refere à condenação fazendária ao pagamento de honorários de sucumbência.
Quem deu causa ao ajuizamento da presente ação foi unicamente a parte

autora, ora apelada
”.

“Tendo ele optado por fazê-lo por meio da presente ação, é disparatado premiá-lo com a condenação fazendária em honorários de sucumbência, haja vista que isso implica manifesta
ofensa ao princípio da causalidade
, pilar central da disciplina legal atinente aos honorários de sucumbência.

O STJ já decidiu nesse sentido muito recentemente:

“DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA À EXECUÇÃO FISCAL.
INCIDENTE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA
”.

Ante o exposto,
rejeito
a
preliminar
arguida pelo agravada.

Superada a questão preliminar, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que condenou o Estado agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais no montante de 3% (três por cento) do valor da causa, na Ação Cautelar de Antecipação de Garantia de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 24273824):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.
No presente recurso o Estado do Pará apelante insurge-se contra decisão que julgou procedente o pleito principal e tornou definitiva a liminar concedida, que constituiu garantia pelo Seguro Garantia nº 059912014005107750006855000000, no valor de R$7.679.186,32 (sete milhões, seiscentos e setenta e nove mil, cento e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos) o Auto de Infração nº 182011510000336-8, não sendo o mesmo óbice à emissão de certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do art. 206 do CTN. A sentença a quo também condenou o Estado do Pará em custas processuais e em honorários advocatícios, que estabeleceu, ex vi do art. 90 § 4º do CPC, em 3% (três por cento) do valor da causa.
No presente recurso, o apelante alega preliminarmente, a nulidade da sentença que apreciou os seus aclaratórios, por suposta fundamentação genérica e, no mérito, a impossibilidade da sua condenação em honorários sucumbenciais.
Contudo, em que pese as alegações preliminares do Estado do Pará, ora apelante, estas se basearam nos Embargos de Declaração que visou tão somente alterar as conclusões alcançadas pela r. sentença, o que, não configuraria hipótese de cabimento de embargos de declaração e sim de Apelação, conforme o presente recurso.
A sentença de Id nº 89344986 não incorreu em nenhum vício, tendo rejeitado os Embargos de Declaração fazendários tão somente por não ter sido verificado qualquer vício de obscuridade, contradição ou necessidade de integração na sentença embargada.
Com efeito, deve ser reconhecida a responsabilidade do Estado do Pará pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que deu causa ao ajuizamento da ação.
Conforme reconhecido pela r. sentença apelada:“o fato do Estado ter prazo para ajuizar a ação executiva não descaracteriza a necessidade da Autora em obter a Certidão Positiva de Débitos Fiscais com Efeitos de Negativa para manutenção de suas atividades”.
Trata-se do exercício de um direito reconhecido pelo STJ no julgamento do Tema nº 427, em que foi fixada a seguinte tese: “É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa”.
O Colendo STJ já consignou que “o fato de o ente público dispor do prazo de até cinco anos para ajuizar a Execução Fiscal não influi, sob qualquer ótica, no tema relacionado à sucumbência em processo distinto (ação cautelar)(STJ, REsp n° 1.669.428/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em20.06.2017, DJe 29.06.2017).”
Nesse contexto, segundo o entendimento da Corte Superior:

“a eventual demora no ajuizamento da execução fiscal expõe a parte exequente ao risco de ver ajuizada, contra si, a Ação Cautelar de antecipação de penhora (...), hipótese em que a aplicação da sucumbência (...) deve partir da identificação quanto à existência de justa causa ou não para a sua propositura.) (STJ, REsp n° 1.669.428/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20.06.2017, DJe 29.06.2017).”

Portanto, a aplicação da sucumbência não deve levar em consideração o fato de a Fazenda Pública dispor de prazo prescricional para ajuizamento do executivo fiscal, como argumenta o Apelante, mas sim a existência de justa causa para propositura da demanda.
Tal entendimento converge com o entendimento firmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a condenação em honorários deve ser suportada pela parte que deu causa à instauração do processo. In verbis:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. MULTA DO ART. 8º DA LEI 3.254/16. EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA N. 753/2016. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção da demanda sem resolução do mérito, decorrente da perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios.
2. A Medida Provisória nº 753/2016 autorizou a inclusão da multa prevista no art. 8º da Lei n. 13.254/2016 na base de cálculo dos recursos devidos em razão do Fundo de Participação dos Municípios, de modo que restou atendida a pretensão da parte autora por ato superveniente da própria União, motivo pelo qual deverá arcar com os ônus sucumbenciais, diante do princípio da causalidade.
3. Nesse contexto, o trabalho prestado pelo advogado da parte vencedora revelou-se absolutamente desinfluente para o deslinde da demanda, de modo que sua remuneração não deve ficar atrelada aos percentuais estabelecidos no § 3º do art. 85 do CPC, impondo-se o arbitramento com base na equidade, critério que encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8º do CPC/2015. Nesse sentido: REsp 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/12/2019.
4. Agravo interno parcialmente provido tão somente para fixar, por equidade, os valores devidos a título de honorários advocatícios. (AgInt no REsp 1836344/SE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 17/08/2020).

Os honorários advocatícios sucumbenciais, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, são fixados pelo juízo, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão, conforme previsto na legislação processual. Sobre o assunto, o art. 85, § 2º, §3º e §4º, I do CPC/2015, dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.
(...)
§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :
I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;”

Existindo o justo motivo para a propositura da demanda, a aplicação do princípio da causalidade enseja a condenação do Apelante ao pagamento do ônus sucumbência, não merecendo reforma a sentença a quo.
Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a decisão apelada em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença de 1º grau que condenou o Estado do Pará ao pagamento de 3% (três por cento) do valor da causa à título de honorários sucumbenciais, na ação de origem.

No tocante ao não cabimento de honorários no presente caso, tendo em vista a natureza de incidente processual, atenho-me ao fato de que, como mencionado em sede decisória, aqui trata-se de uma das exceções previstas, seja ela a ocorrência do princípio da causalidade. Assim, resta fundamentada a condenação em honorários sucumbenciais.

No caso concreto, verifica-se que o ajuizamento da ação se deu pelo risco iminente de prejuízos à atividade empresarial, em razão da impossibilidade de obtenção de certidão de regularidade fiscal.

A decisão agravada encontra-se em harmonia com o entendimento firmado no julgamento do Tema 237/STJ, segundo o qual:

"É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa."

Mais do que isso, a jurisprudência da Corte Superior é firme ao reconhecer que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, mesmo em ações cautelares, como no precedente colacionado pela agravada:

“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as ações cautelares, por se mostrarem autônomas e contenciosas, submetem-se aos princípios da sucumbência e causalidade (...)."

(STJ, AgRg no AREsp nº 696.833/RS, Rel. Min. Diva Malerbi, Segunda Turma, DJe 12.02.2016).

Ainda, o fato de a Fazenda Pública dispor de prazo para ajuizamento da execução fiscal não afasta a existência de justa causa para a propositura da ação cautelar, sobretudo quando o contribuinte depende da certidão de regularidade fiscal para o exercício regular de suas atividades empresariais.

O ajuizamento da ação, portanto, decorreu de necessidade real e atual da parte autora, configurando-se, assim, a responsabilidade do Estado do Pará pela instauração do feito.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 24273824, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 25/08/2025